Tribunal: TJDFT
Processo: 0703662-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. MULTA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.

1. Todo aquele que, de qualquer forma, participa do processo deve agir com boa-fé, cabendo-lhe, ainda, cooperar para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. A inobservância desses princípios cria embaraços à efetivação de decisões judiciais, o que pode consubstanciar ato atentatório à dignidade da justiça, conforme art. 77, § 1o, do Código de Processo Civil. Observe-se que a mencionada previsão legal alcança, indistintamente, ambos os polos da relação processual.
2. Decorrem quase quatro anos de insistente tentativa de transferir o ônus da localização da parte contrária ao Poder Judiciário, bem como de completa inobservância dos sucessivos comandos judiciais, circunstâncias que se amoldam ao disposto no artigo 77, IV, do Código de Processo Civil.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.